Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-13.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001627-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAWA CONSTRUTORA - LTDA - CNPJ: 05.129.201/0001-07 (APELADO), GENTIL PEREIRA RAMOS - CPF: 176.952.361-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRIBUINTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSTERGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA - ARTS.
151
,
III
E
174
DO
CTN
-

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp. n.º 1.113.959/RJ
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.

2- Conforme dispõe o art.
151
,
III
, do
CTN
, o crédito tributário restou suspenso diante da veiculação de recurso administrativo pelo contribuinte, período no qual não corre o lapso prescricional, cujo trânsito somente tem início a contar da notificação do sujeito passivo quanto ao resultado do contencioso administrativo, em que se dá a
constituição
definitiva do crédito fiscal.

3 - A notificação do resultado do recurso ocorreu em 09/06/2022, e a propositura da execução fiscal ocorreu na data de 13/01/2023, devendo a alegação de ocorrência de prescrição ser afastada.

4 - Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da execução fiscal que, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pela apelada, e declarou extinto os créditos tributários pela prescrição, condenando o exequente em honorários no patamar de 10% do proveito econômico.

O recorrente sustenta em suas razões recursais a inocorrência da prescrição, uma vez que o Termo de Apreensão e Depósito nº 11260420 foi lavrado em 29.07.2016 e, dentro do prazo de 30 dias, em 25.08.2016, o contribuinte protocolou o e-process nº 5115193/2016 solicitando o pedido de revisão do lançamento, e durante esse período não flui o prazo prescricional.

Pugna, considerando que entre a constituição definitiva do crédito tributário que se deu em 09/06/2022 e o ajuizamento da ação em 13/01/2023, que seja anulada/reformada a sentença, afastando a prescrição com o regular curso da execução.

Ao id n. 194725679, foi certificado o decurso de prazo para contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da execução fiscal que, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pela apelada, e declarou extinto os créditos tributários pela prescrição, condenando o exequente em honorários no patamar de 10% do proveito econômico.

A controvérsia recursal cinge-se ao acerto ou desacerto na aplicação do instituto da prescrição.

Pois bem.

Colhe-se que a execução fiscal foi ajuizada em 13/01/2023.

Em 22/01/2023, foi proferido o despacho inicial ordenando a citação.

Citada a executada apresentou exceção de pré-executividade ao id n. 194725669, ao argumento da prescrição do crédito tributário, pois os fatos geradores se deram de 2016, e a distribuição da execução ocorreu apenas em janeiro de 2023.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta à exceção ao id n. 194725671, pugnando pela sua rejeição.

O juízo a quo proferiu a sentença recorrida 28/08/2023, acolhendo a tese da executada nos seguintes termos:

(...)

A excipiente, sustenta a ocorrência de prescrição dos créditos executados, uma vez que todos tem vencimentos em 30/08/2016 e que por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por homologação tiveram seus débitos constituídos na data de vencimento, e assim com decurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal entre a constituição do crédito tributário e o despacho que determinou a citação do executado.

No caso dos autos, verifico que as infrações anotadas na CDA exequenda são: ANTECIPAÇÃO DO ICMS EM FUNÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIANOTRÂNSITO e : MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOC. FISCAL INIDÔNEO – ENTRADA.

Dito isso, no tocante a decadência do crédito tributário, é cediço que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o lapso temporal passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o art. 150, do CTN, in verbis:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
.”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.487.929/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo
a quo
do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
. Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. [...]” (TJMT, RED n. 1003386-14.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 – negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TEMA 393/STJ – ART. 174, DO CTN – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, III, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal. 3. Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN, o que não ocorreu, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
.(N.U 0002189-29.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Isto posto, verifico que o presente executivo foi distribuído em 13.01.2023 e o despacho que determinou a citação da parte executada em 22.01.2023, assim, entendo que os créditos nos quais baseia-se a CDA exequenda se encontram abrangidos pela prescrição uma vez que ultrapassado o quinquênio legal para sua cobrança.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO a exceção de pré -executividade apresentada
e assim, DECLARO a prescrição dos créditos tributários que lastreiam a CDA 20232175, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66. (...)

Em análise ao recurso, verifico que esse comporta provimento. Explico.

Não obstante o termo de apreensão e depósito tenha ocorrido em
29/07/2016
, o recorrente comprovou que houve a interposição de pedido de revisão pela contribuinte apelada em
25/08/2016, esse é o ponto crucial
.

Saliento que, muito embora passados mais de cinco anos entre o lançamento fiscal e o ajuizamento da ação, restou demonstrado à existência de impugnação veiculada pelo contribuinte, protocolada em 25/08/2016, o E-process nº 5115193/2016, com solução na seara administrativa havida somente em 09/06/2022.

Assim, conforme dispõe o art.
151
,
III
, do
CTN
, o crédito tributário restou suspenso diante da veiculação de recurso administrativo pelo contribuinte, período no qual não corre o lapso prescricional, cujo trânsito somente tem início a contar da notificação do sujeito passivo quanto ao resultado do contencioso administrativo, em que se dá a
constituição
definitiva do crédito fiscal. Vejamos o dispositivo legal mencionado:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Não flui a prescrição enquanto houver recurso administrativo, eventualmente interposto, pendente de apreciação pela Autoridade Administrativa, iniciando-se o prazo prescricional apenas com a notificação do contribuinte do resultado final do julgamento
. 2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg no REsp n. 819.548/RS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2009, DJe de 10/9/2009.)

Orientação que restou acolhida no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento no
REsp n.º 1.113.959/RJ
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO
174
, DO
CTN
. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
, ou para sanar erro material.
2. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Deveras, consoante assente, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.

4. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, bem como das cláusulas estipuladas no acordo firmado entre as partes e acostado às fls. 150/151, insindicável nesta via especial, em face da incidência dos verbetes sumulares n.ºs 05 e 7 do STJ.
5. Restando assentado pelo acórdão recorrido que: "(...)"A questão relativa ao direito do autor à isenção do IPTU, referente aos exercícios de 1985 a 1989, foi bem analisada pela magistrada sentenciante:'(...) a isenção que beneficiava o autor foi legitimamente revogada, tendo em vista o auto de infração sofrido no ano de 1984, lavrado em virtude de obrigação tributária relativa ao ISS - confirmado administrativa e judicialmente (fls. 76 e 300) -, nos termos do artigo
3º
da Lei
59
/78 - que condicionava a continuidade da isenção ao cumprimento das demais obrigações fiscais - e artigo 179, que preceitua não haver garantia na continuidade de isenção.' (fls. 739 dos autos acima referidos) E ainda, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, ' (...) O autor descumpriu, durante a vigência da isenção (de 1979 a 1988), uma das condições necessárias para ter direito a ela, que era a regularidade de pagamento dos demais tributos devidos à municipalidade. À evidência, as condições que ensejam a concessão do referido benefício devem permanecer inalteradas durante todo o período de sua vigência.
Portanto, é indiscutível que o Autor deixou de fazer jus à isenção por ter sido autuado em 1984, por irregularidades no recolhimento do ISS, passando, então, a ser dele exigível o pagamento do IPTU' (fls. 409 da Ap. 50.568/06). Assim, não há que se falar em continuidade da isenção diante das irregularidades no recolhimento do ISS.' (fl.987) , afigura-se incontestável que o conhecimento do apelo extremo importa o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, insindicável nesta via especial, em face da incidência do verbete sumular n.º
07
deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
6. A intervenção do Parquet não é obrigatória nas demandas indenizatórias propostas contra o Poder Público, como é o caso da ação anulatória de cobrança de IPTU. Tal participação só é imprescindível quando se evidenciar a conotação de interesse público, que não se confunde com o mero interesse patrimonial-econômico da Fazenda Pública. Precedente: (
AR: n.º 2896/SP
, Rel. Castro Meira, DJ. 02.04.2007) 7. A ratio essendi do art.
82
, inciso III, do
CPC
, revela que a manifestação do Ministério Público se faz imprescindível quando evidenciada a conotação do interesse público, seja pela natureza da lide ou qualidade da parte.
8. A escorreita exegese da dicção legal impõe a distinção jus-filosófica entre o interesse público primário e o interesse da administração, cognominado ?interesse público secundário?. Lições de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello e Min. Eros Roberto Grau.
9. O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao adimplemento da correspectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento ao ?interesse público?. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua responsabilidade no afã de minimizar os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse secundário, subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de despesas, engendrando locupletamento à custa do dano alheio.
10. Deveras, é assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o interesse público, e não o interesse da administração. Nessa última hipótese, não é necessária a atuação do Parquet no mister de custos legis, máxime porque a entidade pública empreende a sua defesa através de corpo próprio de profissionais da advocacia da União. Precedentes jurisprudenciais que se reforçam, na medida em que a atuação do Ministério Público não é exigível em várias ações movidas contra a administração, como, v.g., sói ocorrer, com a ação anulatória de cobrança de determinado tributo.
11. In genere, as ações que visam ao ressarcimento pecuniário contêm interesses disponíveis das partes, não necessitando, portanto, de um órgão a fiscalizar a boa aplicação das leis em prol da defesa da sociedade.
12. Deveras, a legitimidade para recorrer do Ministério Público está fundamentada no mesmo interesse que o legitima a ajuizar a ação ou intervir no feito. Nesse sentido, as lições da doutrina, verbis:
"Exceto quando haja como representante da parte ou substituto processual da pessoa determinada (quando o órgão do Ministério Público atua em defesa direta das pessoas por ele próprio representadas ou substituídas), nas demais hipótese de atuação, o órgão ministerial conserva total liberdade de opinião. Contudo, se tem liberdade para opinar, porque para tanto basta a legitimidade que a lei lhe confere para intervir, já para acionar ou recorrer é mister que o Ministério Público tenha interesse na propositura da ação ou na reforma do ato atacado: ele só pode agir ou recorrer em defesa do interesse que legitimou sua ação ou intervenção no feito".
(Hugo Nigro Mazzilli. A defesa dos interesses difusos em juízo. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 90).
13. O Ministério Público não deve intervir em ações como a presente, mas utile per inutile non vitiatur.
14. Recurso especial desprovido.

Realmente, o
Código Tributário Nacional
, acerca da
constituição
do crédito tributário, assim determina:

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."

Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados
da data da sua
constituição
definitiva
."

Com efeito, a
constituição
definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-se concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração), salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações prestadas pelo próprio contribuinte.

Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex-officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional
.

Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial, nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a inocorrência da prescrição.

Portanto, restou sedimentado o entendimento de que, durante o curso do processo administrativo fiscal, não há se falar em prescrição.

Orientação que vem sendo aplicada reiteradamente no âmbito do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE VER ANALISADA SUPOSTA OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL É VEDADA PELA SÚMULA 280/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO LEGAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No pertinente à interpretação do art. 45 da Lei Estadual 5.427/2009, inviável o conhecimento do recurso especial. Com efeito, a alteração do julgado, conforme pretendido nas razões do recursais, demandaria, necessariamente, a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280/STF, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.

2. O Tribunal fluminense, ao manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastou a prescrição do título extrajudicial que embasou a pretensão executiva do ente estadual
seguindo a orientação consolidada na jurisprudência do STJ, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
, do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional
, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (
REsp 1.113.959/RJ
, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010). Precedentes:
AgInt no REsp 1.587.540/PE
, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016AgInt no
REsp 1.638.268/MG
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.3.2017.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, a vedação expressa na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 851.126/RJ
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) - destaquei

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
151
,
III
, E
174
DO
CTN
. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. Por sua vez, no que aponta como ofendido o art.
38
da Lei
6.830
/1980, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz.

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.113.959/RJ
, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC
, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (
REsp 1.113.959/RJ
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

4. Ademais, perquirir se o objeto do recurso administrativo não contempla a
constituição
do crédito tributário e, portanto, não teria o condão de suspendê-lo, não é possível no âmbito do Recurso Especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido.
(
AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.) – destaquei

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria controvertida, fato que não ocorreu. 2. No caso, verifica-se que inexistiu o prequestionamento da matéria relativa aos arts.
4o
.,
6o
. e 140 do Código Fux, 4o. da LINDB, 1o. do Decreto
20.910
/1932 e 1o., § 1o. da Lei
9.873
/1999, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. 3. Com efeito, o prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do Recurso Especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente, a apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, como visto, não ocorreu na espécie.

4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (
REsp. 1.113.959/RJ
, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 1.489.571/SP
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.)

O recurso administrativo foi julgado em 09/06/2022, e na data do julgamento é que houve a constituição definitiva do crédito tributário, apenas doravante se fala em prescrição.

Se a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 09/06/2022, e a execução fiscal foi ajuizada em 13/03/2023, evidente a inexistência da prescrição.

Portanto, ausente à incidência de prescrição direta a prejudicar a exigibilidade fiscal.

Posto isso, dou provimento ao apelo para afastar a prescrição, e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024